Tribunal: TJDFT
Processo: 0714768-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DAS PARCELAS. ATRASO. COBRANÇA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de financiamento de veículo. Atraso no pagamento da prestação. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O recorrente alega que, apesar de já ter efetuado o pagamento de prestação decorrente de contrato de financiamento de veículo, o banco recorrido efetua cobrança indevida. Em análise aos documentos do processo, o autor não comprovou que efetuou o pagamento da prestação do financiamento, com vencimento em 11/06/2022, no valor de R$ 813,73 (ID 45891995). O comprovante de pagamento juntado pelo recorrente (ID 45891993) não corresponde à parcela do contrato de financiamento do veículo, mas a débito de cartão de crédito, cuja data de vencimento é a mesma que consta no comprovante (ID 45892126 – Pág. 3). Ademais, a fatura de ID 45892157 demonstra que o pagamento realizado pelo autor foi relativo a dívida do cartão de crédito. Assim, tendo em vista que o recorrente não comprovou o pagamento da parcela do financiamento do veículo, não há ilegalidade nas cobranças efetuadas pelo recorrido.
4 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo recorrido, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
W